Tribunal: TCU
Processo: 016.417/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em apartado, a partir de processo de contas anuais da entidade relativo ao exercício de 2013. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada em apartado, a partir de processo de contas anuais do Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Amapá - Sesi/AP, relativo ao exercício de 2013 (TC Processo 028.105/2014-1 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RITCU e no art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel , para todos os efeitos, o Sr. Josevaldo Araújo Nascimento, CPF XXX.021.312-XX; dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, aos responsáveis adiante nominados fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Sr. Josevaldo Araújo Nascimento, então Presidente da Junta Governativa do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria - Sesi do Amapá R$ 20.000,00 Keuliciane Moraes Baia, membro da comissão que realizou o processo seletivo R$ 2.000,00 Renato da Costa Gato, membro da comissão que realizou o processo seletivo para contratação de funcionário R$ 3.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as respectivas notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992; 9.5. determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria do Amapá que: 9.5.1. em atenção aos princípios da isonomia e da impessoalidade (STF/RE 789.874) e ao disposto no art. 2o da Resolução 1/2009-Sesi, alterada pela Resolução 35/2015, implemente controles específicos a fim de explicitar a impossibilidade de que membros das comissões de seleção e recrutamento atuem em qualquer fase de seleção e avaliação de parentes até terceiro grau, declarando-se impedidos ou suspeitos, conforme o caso, informando ao Tribunal, no prazo de noventa dias, as medidas adotadas; 9.5.2. informe ao TCU, dentro de trinta dias, as medidas adotadas para a restituição dos valores recebidos indevidamente pelos funcionários no caso dos pagamentos de salários, relativos ao mês de dezembro de 2012, à Sra. Joziane Araújo Nascimento Marinho, Coordenadora Operacional, e aos Srs. Rosivan Serique Gato Júnior e Vilivaldo Trindade da Silva, assistentes técnico-operacional, todos admitidos em 2/1/2013; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Sesi/Senai Amapá.